Tribunal: TJDFT
Processo: 0722002-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722002-34.2022.8.07.0016 EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: THELMA CAIADO VAN DER BROOCKE DESPACHO Esclareça, o embargante, o interesse recursal nos embargos de declaração, diante do teor do parágrafo n. 35 do voto condutor do julgamento que majorou os honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora